Tribunal: TJDFT
Processo: 0717138-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES INTERESTADUAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE BAGAGENS. NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É válida a vistoria realizada nas bagagens de passageiros, especialmente quando existente fundada suspeita da presença de entorpecentes, cuja identificação do material orgânico foi realizada por meio de raio-X.
2. Evidenciada a prática do tráfico de drogas interestadual, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e confissão das rés, deve ser mantida a condenação.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite que o aumento da pena seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, a cada circunstância judicial desfavorável.
4. Recursos desprovidos.